Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702189-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. E. W. L. -. M. AGRAVADO: A. P. D. S., T. D. S. C. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, na ação monitória n.o 0734682-22.2024.8.07.0003, nos seguintes termos (ID. 218877937 da origem): “Trata-se de ação monitória proposta por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de ALBARCI PESSOA DA SILVA e TACIANNE DA SILVA CALDEIRA, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Observa-se que a presente ação é repetição de outra ação já ajuizada perante este juízo (07200096-7732024.8.07.0003), com sentença de extinção sem resolução de mérito em virtude da ausência de emenda à inicial (ID 208773789), sem o devido recolhimento de custas finais (ID 216243833). Segundo o Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação, condicionando a nova propositura à correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito (art. 486, §1o do CPC). Contudo, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou depósito das custas e dos honorários de advogado (art. 486, §2o do CPC). No caso em análise, se observa que a autora, novamente, propôs a ação em face de TACIANNE DA SILVA CALDEIRA, ao revés da determinação deste juízo pela impossibilidade de presunção da solidariedade alegada (ID 204252097), além de não ter comprovado o pagamento das custas finais da ação anterior. Dessa forma, a parte autora propôs ação idêntica sem a devida correção do vício e sem o pagamento das custas finais da ação anterior. Além disso, em que pese a apresentação de procuração assinada pelo representante da pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII do CPC, a parte autora não junto seu documento de identificação. Por fim, não consta a memória de cálculo da quantia objeto da presente ação. Nos termos do tema repetitivo 474 do STJ, a petição da ação monitória para cobrança em soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento. Verifico que a petição inicial carece de algumas informações e documentos necessários para o adequado prosseguimento do feito. Assim, determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: 1. Corrigir vício que ocasionou a extinção da ação anteriormente ajuizada para retirar a Sra. TACIANNE DA SILVA CALDEIRA do polo passivo da presente ação; 2. Comprovar o pagamento das custas finais da extinta ação 07200096-7732024.8.07.0003; 3. Regularizar a representação processual, apresentando documento de identificação do representante da pessoa jurídica que consta na procuração apresentada em ID 217007850); 4. Apresentar a memória de cálculo com os valores e encargos discriminados, conforme determina o art. 700, §2o. I do CPC. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Para facilitar a análise do pleito, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, a autora deve apresentar uma nova versão da petição inicial com as correções solicitadas.” Na origem, trata-se de ação de ação monitória, pautada em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual foi determinada a exclusão da parte TACIANNE DA SILVA CALDEIRA do polo passivo, na forma de decisão recorrida, acima colacionada. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz a legitimidade passiva da parte excluída, haja vista que ela, na condição de genitora aluno, é responsável solidária pelo débito decorrente da educação do filho, ainda que não tenha se responsabilizado pelo contrato. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a manutenção da parte no polo passivo da demanda. Preparo satisfeito (ID. 68094998). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Confira-se. A responsabilidade pela educação dos filhos tem previsão expressa no artigo 1.634 do Código Civil e no artigo 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos: Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014) I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014) Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Conquanto tais dispositivos indiquem o dever de ambos os genitores de garantir a educação dos filhos, eles não podem ser interpretados de modo a embasar o estabelecimento de responsabilidade solidária não prevista em lei ou em contrato. Não de descuide que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265), de modo que a obrigação genérica de fornecer educação aos filhos não configura solidariedade entre os genitores, pelas dívidas contraídas por apenas um deles com essa finalidade. Nesse sentido, há precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FILHO MENOR. PROVA DOCUMENTAL AUSENTE. INADEQUAÇÃO DO RITO MONITÓRIO. 1 – Ação monitória. Prova documental. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitor não contratante no polo passivo. Não obstante os pais sejam responsáveis pela educação dos filhos (art. 22 da Lei n. 8.069/1990), a ausência de um dos genitores no contrato de prestação de serviços inviabiliza a utilização do rito monitório ante a falta de prova documental da obrigação, que é da essência deste procedimento (art. 700 do CPC). 2 – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1766391, 0728489-34.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1878894, 0708965-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.). (grifei). Na hipótese, o contrato objeto da ação monitória foi firmado apenas com o genitor do aluno, sem qualquer anuência ou responsabilização da genitora pelos serviços educacionais contratados (ID. 217007853), de modo que, em cognição sumária, não se vislumbra a ocorrência de responsabilidade solidária capaz de ensejar a sua manutenção no polo passivo da ação monitória. Isso posto, ausente a probabilidade do direito vindicado pela agravante, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 17:04:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora